Tribunal: TJES
Processo: 5006965-77.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006965-77.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POSTO TREVO DA PONTE LTDA
RECORRIDO: JOAO MARQUES JUNIOR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEL INADEQUADO. REJEITADA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual o autor alega que, ao abastecer seu veículo Volkswagem Voyage, ano 1989, em posto de combustível da requerida, o funcionário adicionou óleo diesel, sendo que o carro utiliza exclusivamente etanol. Em razão do erro, o veículo apresentou problemas no motor. O autor requer indenização por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.950,00 a título de indenização por danos materiais e de reparação moral no valor de R$ 5.000,00. A parte requerida interpõe recurso inominado, requerendo a reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pleiteia por sua manutenção.

3. Inicialmente, com relação à preliminar de incompetência do juízo, não merece prosperar a alegação da recorrente de que o caso demandaria a produção de prova pericial. As provas colacionadas aos autos, somadas ao conhecimento técnico notório de que veículos de pequeno porte, como o do autor, não utilizam óleo diesel como combustível, são suficientes para o julgamento. Conforme o art. 355 do Código de Processo Civil, o juízo pode julgar antecipadamente o mérito quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas. O caso em questão é simples e de menor complexidade, perfeitamente adequado ao rito da Lei nº 9.099/95. Por tais razões, rejeito a preliminar.

4. No mérito, a relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados em razão da falha na prestação do serviço. É evidente a falha na prestação de serviço, uma vez que o veículo do autor, um Volkswagem Voyage, foi abastecido com combustível inadequado, sendo de conhecimento geral que automóveis de passeio de pequeno porte não são movidos a óleo diesel. Verificada a prática de ato ilícito pela ré, consubstanciada na falha na prestação de serviços, resta averiguar a ocorrência de dano.

5. Todavia, quanto aos danos materiais, tenho que a sentença comporta reforma. A condenação no valor de R$ 3.950,00 a título de danos materiais não encontra respaldo probatório nos autos. A parte autora não junta notas fiscais, orçamentos ou recibos que comprovem os gastos efetivamente despendidos com o conserto do veículo. Trata-se de provas de fácil produção e que se encontram em poder do requerente, não havendo justificativa razoável para que não seja apresentada. A mera mensagem de WhatsApp mencionada nos autos é prova insuficiente para demonstrar o prejuízo. A indenização por dano material não se presume, devendo ser efetivamente comprovada. Assim, a ausência de prova mínima acerca da extensão do dano impede a reparação, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos materiais.

6. Por outro lado, no que tange aos danos morais, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor. A falha no serviço da ré resultou em danos ao veículo do autor, exigindo que ele se deslocasse para realizar o conserto com o mecânico da requerida. Não bastasse, o requerente foi privado da utilização do automóvel pelo período necessário para que se procedessem os reparos. A situação gera estresse, indignação e afeta o bem-estar emocional do consumidor, configurando violação a seus direitos de personalidade. O valor fixado pela sentença, R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e aos transtornos sofridos, em conformidade com o caráter punitivo-pedagógico da medida, não devendo ser alterado.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, afastando a condenação por danos materiais. Mantenho os demais capítulos da sentença, inclusive por seus próprios fundamentos.

8. Sem condenação em custas e honorários, diante do parcial provimento dos pleitos autorais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)